Tribunal: TJDFT
Processo: 0729781-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto no art. 337, §§ 1o e 2o do CPC, verifica-se litispendência entre ações quando se renova demanda que já se encontra em curso. Por outro lado, “dá-se continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais” (art. 56, CPC). Não sendo possível identificar identidade de ações ou continência entre o presente agravo de instrumento e a ação autônoma — cujo objeto é a discussão acerca de uma transferência via Pix no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), não questionada no presente feito e ajuizada pelo agravante. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto contra decisão pela qual rejeitada impugnação ao cumprimento de sentença. 2.1. A agravante requer a suspensão do cumprimento de sentença, alegando prejudicialidade externa em razão de ação autônoma que discute nova operação bancária fraudulenta. Pleiteia também o afastamento da cobrança de honorários advocatícios sobre valores compensados.
3. A sentença exequenda transitou em julgado, reconhecendo a inexistência do contrato de empréstimo e autorizando a compensação dos valores entre as partes. Os honorários advocatícios, embora mencionados na planilha do exequente (agravado), não foram considerados na quantia final, objeto do cumprimento de sentença. Portanto, não integraram o cálculo da compensação.
4. A ação autônoma mencionada pela agravante ostenta objeto distinto e não interfere diretamente na liquidez ou exigibilidade do crédito executado, não configurando prejudicialidade externa nos termos do art. 313 do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.